Tribunal: TJSP
Processo: 1048411-35.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPETÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO CRIADOR DE CONTAS VINCULADAS ÀS REQUERIDAS, DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE PERFIS FALSOS ENVOLVENDO OS AUTORES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – PRECEDENTES -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPETÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO CRIADOR DE CONTAS VINCULADAS ÀS REQUERIDAS, DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE PERFIS FALSOS ENVOLVENDO OS AUTORES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.